Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705244-94.2019.8.07.0012 APELANTE: IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela ajuizada por IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, julgou improcedente o pedido inicial consistente em compelir a ré a fornecer atendimento Home Care 24h por dia, tal como indicado por seu médico. Afirma que, em virtude da sentença de improcedência, a liminar deferida em sede de agravo de instrumento, que garantiu a internação domiciliar da apelante, em sistema home care, perdeu seu efeito em razão da perda superveniente do objeto do agravo, de modo que se encontra desprovida de lastro judicial para a manutenção do seu atendimento hospitalar domiciliar. Esclarece que o serviço de home care decorre do caráter emergencial do procedimento para manutenção da vida da beneficiária, que possui mais de 80 anos de idade. Alega que o Estatuto do Idoso pune quem “deixar de prestar assistência ao idoso quando possível sem fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa”. Nestas circunstâncias, entende que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal, com fundamento no artigo 300 e 932 do CPC, em caráter de urgência, a fim de que seja mantida a assistência médica e hospitalar da apelante, conforme determinado em sede de agravo de instrumento, nos termos requerido nos relatórios médicos acostados aos autos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator, antes de pautar para julgamento o recurso interposto, apreciar eventual pedido de tutela provisória formulado pela parte no bojo do recurso ou em petição apartada. Nesse contexto, para a concessão de tutela de urgência se mostra necessária a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, estão presentes os elementos autorizadores da concessão do pleito deduzido, pelos mesmos fundamentos já expostos no agravo de instrumento de no 0727981-30.2019.8.07.0000, da minha relatoria, que novamente passo a repisar. A Resolução Normativa da ANS n. 387, de 29 de outubro de 2015, que revogou as Resoluções Normativas - RN no 338, de 21 de outubro de 2013 e RN no 349, de 9 de maio de 2014, atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, estabelece entre as diretrizes de atenção à saúde que: Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. g.n. Há, portanto, plausibilidade na alegação de que a operadora é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico. Nesse sentido decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, que acrescentou, à indicação médica, a necessidade de que o paciente ou sua família concorde com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) Da análise dos autos verifica-se que o relatório médico de outubro de 2019 relata as condições da apelante solicitando que ela seja tratada sob regime médico domiciliar – Home Care, nos seguintes termos (id. 51755178): Irene Sampaio de Oliveira Cardoso (dn 29-1-1933) foi examinada por mim no dia 12 de outubro de 2019 e foram constatados os fatos que descrevo a seguir: trata-se de paciente idosa que há cerca de dois anos iniciou quadro de dificuldade progressiva de marcha, com rigidez muscular, vertigem rotatória e incoordenação, levando a sucessivas quedas da própria altura. Tal quadro foi caracterizado pelo médico neurologista como síndrome parkinsoniana e teve início tratamento com Prolopa continuo. Há um ano e seis meses, em queda da própria altura, sofreu futura da primeira vértebra lombar (LI), ocasionando extrema dor e dificuldade de levantar do leito. CTomografia mostrou futura de LI com redução de 55% da altura e redução de 33% do diâmetro do canal vertebral adjacente). Foi tratada conservadoramente com colete ortopédico Cque foi razoavelmente tolerado) e andador, em tentativa de restabelecer a marcha. Há cerca de seis meses sofreu nova queda da própria altura que ocasionou futura do colo do fêmur direito. Foi operada com sucesso para fixação da futura mas não mais foi capaz de levantar-- do leito e deambular, pela fraqueza da atrofia muscular subsequente à interliação e restrição ao leito e pela progressão da síndrome parkinsoniana que a acomete. A restrição ao leito passou então a demandar cuidados permanentes inerentes a essa condição, tais como mobilização de horário, fisioterapia, banho e higiene oral, trcPcasd e roupas e fraldas, tornadas necessárias pela degradação da condição cognitiva e neurológica ocorridas nesse último semestre. A parte isso, apresenta ainda artropatia degenerativa e bursite em pé esquerdo, sintomáticas mesmo ao repouso, com dor constante. Como comorbidades, é tratada de DPOC, com dispnéia frequente e tosse pouco produtiva, controlada com uso diário de xantinas; além de Diabetes com bom controle dietético e medicamentoso CGlifage 500mg ao dia). Pelos motivos expostos, a senhora Irene deve ser tratada sob regime médico domiciliar (Home Core), com cuidados de enfermagem diuturnos, cuidados de fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas, sem as quais certamente terá sua saúde degradada de forma irreversível, tornando impossível um bem estar mínimo compatível com a dignidade de uma pessoa idosa. O relatório médico de 14.12.19 afirma que “é necessário que se reitere a imperativa necessidade de cuidados profissionais de saúde 24 horas, pois está acamada, frequentemente desorientada, incapaz de se alimentar, de prover higiene corporal, realizar as mudanças de decúbito mínimas para a preservação da integridade cutânea e preservação de escaras, hidratação e administração dos fármacos imprescindiveis para manutenção de sua vida. O conjunto de doença explicitados em relatório é irreversível e urge que se previna a rápida deterioração ou morte da paciente com os cuidados solicitados junto a operadora de saúde e, por hora, negligenciados”. A apelada negou a cobertura do tratamento por entender que “o quadro clinico da beneficiária apresenta estabilidade clínica e não demonstra quadros complexos como: uso de medicações parenterais, realização de procedimentos invasivos, aspirações aereas, dieta enteral, curativos complexos, traqueostomia, ventilação mecânica invasiva e rebaixamento do nível e consciência que são condições clínicas que justificariam cuidados com assistência de equipe de enfermagem”. Ocorre que o plano de saúde não pode interferir no procedimento prescrito pelo médico, e das provas constantes do processo observa-se que o estado de saúde da apelante é deveras grave, sendo a internação home care mais benéfica à sua saúde. Assim, tratando-se de tutela antecipada vindicada com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessária, sua concessão. Em conclusão, nos termos do artigo 300 e 932, inciso II, do CPC, defiro a tutela provisória para determinar que a apelada mantenha a internação domiciliar da apelante, em sistema home care, nos moldes da prescrição do médico assistente constante dos autos. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos à conclusão Brasília/DF, 2 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator